Tribunal: TCU
Processo: 006.270/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.270/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agerdanio Andrade de Souza (XXX.549.512-XX); Ana Paula de Azevedo Albuquerque (XXX.084.966-XX); Andrea Figueiredo Gomes (XXX.333.602-XX); Claudio Rogerio Gomes da Silva (XXX.603.782-XX); Edleide Lima Moraes (XXX.504.645-XX); Jhonatan Willian dos Santos Goncalves (XXX.171.492-XX); Karilane Maria Silvino Rodrigues (XXX.998.873-XX); Marco Aurelio Rodrigues (XXX.817.718-XX); Maria Adriana Leite (XXX.110.722-XX); Marina Brito Almeida (XXX.924.942-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.